Tribunal: TJBA
Processo: 8044307-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044307-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível REQUERENTE: FRANCISCO OTAVIO LIMA FERREIRA e outros (4) Advogado(s): CANDIDO DORTAS DE ARAUJO, MARCO ANTONIO CORDEIRO FERREIRA REQUERIDO: ANTONIO MOREIRA FERREIRA Advogado(s): Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO. DISPENSA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL QUE EXIGE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NOS AUTOS. INVENTÁRIO AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, INEXISTINDO AS CITAÇÕES, BEM COMO A MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA E DE EVENTUAIS INTERESSADOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS PRELIMINARES. ARTIGOS 619, I, 629, 631, 633, TODOS DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará judicial para alienação antecipada de imóvel integrante do espólio antes da partilha. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de alienação antecipada de bem imóvel do espólio, mediante alvará judicial, diante da alegação de concordância dos herdeiros e da necessidade de evitar prejuízos, e se tal medida prescinde de avaliação judicial prévia ante a ausência de manifestação da Fazenda Pública nos autos e cumprimento integral das formalidades processuais previstas nos artigos 619, 629, 630, 631 e 633 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, admitida mediante autorização judicial, ouvidos os interessados e comprovada a necessidade, conforme o art. 619, I, do CPC. 4. Apesar da concordância dos herdeiros e da plausibilidade da justificativa para a venda, a alienação antecipada de bem imóvel do acervo hereditário, nos termos dos arts. 629, 630, 631, 633 e 872 do CPC, não dispensa a prévia avaliação judicial sem que a expressa manifestação da Fazenda Pública nos autos, o que não, no caso, ainda não ocorreu. 5. Ainda que tenha havido homologação pela SEFAZ acerca do valor a incidir o ITCMD, não há, nos autos, manifestação expressa do órgão do representante judicial do ESTADO DA BAHIA acerca da dispensa de avaliação. 6. A ausência de plano de partilha adequado, declaração sobre inexistência de outros sucessores e certidão de dependentes do INSS demonstra que o processo não se encontra maduro para a venda antecipada do acervo hereditário. 7. A ausência de apresentação de plano de partilha adequado, de declaração sobre a inexistência de outros herdeiros e de certidões demonstra que o processo não se encontra maduro para a autorizar a venda antecipada do imóvel do acervo hereditário. Tais exigências preliminares são razoáveis e visam assegurar a regularidade do procedimento sucessório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Embargos de declaração opostos contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo julgados prejudicados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8011500-72.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante FRANCISCO OTAVIO LIMA FERREIRA, atuando na qualidade de inventariante dos espólios de Antônio Moreira Ferreira e Célia Lima Ferreira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, restando PREJUDICADOS os embargos de declaração, nos termos do voto condutor.